Tribunal: STF
Processo: AI 130296
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-08
Data de publicação: 1992-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
CABIMENTO. OFENSA A CONSTITUIÇÃO.
          I. - A OFENSA A CONSTITUIÇÃO, QUE AUTORIZA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, E A OFENSA FRONTAL E DIRETA. SE, PARA PROVAR A
CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO, TEM-SE, ANTES, DE DEMONSTRAR A OFENSA A
LEI ORDINARIA, E ESTA QUE CONTA PARA A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
          II. - R.E. INADMITIDO. AGRAVO IMPROVIDO.